Tribunal: TJPA
Processo: 0800393-90.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800393-90.2021.8.14.0000
PACIENTE: FERNANDA DA SILVA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800393-90.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: FERNANDO SILVA SANTOS.

PACIENTE: FERNANDA DA SILVA ALVES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, TORNANDO
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES, PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA EXTREMA POR PRISÃO DOMICILIAR, UMA VEZ QUE A PACIENTE DECLAROU ESTÁ NO INÍCIO DE UMA GRAVIDEZ. INADEQUAÇÃO. EXAME REALIZADO COM RESULTADO NEGATIVO.
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva, tais súplicas não merecem prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2. Carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar é improcedente, pois o que justifica a necessidade da prisão preventiva da paciente, são indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas praticado pela coacta, o
modus operandi
empregado, mostra a necessidade da custódia cautelar, tornando inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;

3. Exame de gravidez realizado com teste negativo, descartando a possibilidade de gestação da paciente, resposta dada através do Ofício nº 462/2021 - DAB/GAB/SEAP/PA (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP;

4. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 08 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor da paciente FERNANDA DA SILVA ALVES, acusada pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará.

O impetrante aduz que a paciente se encontra presa desde o dia 14/01/2021, em virtude de cumprimento de prisão preventiva pela Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar.

Afirma ainda que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) negativa de autoria; b) crime imputado à coacta não configura violência ou grave ameaça; c) inexistência dos requisitos necessários da prisão preventiva; d) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão, em especial a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, uma vez que a paciente se encontra gestante.

Inicialmente o presente feito foi enviado à relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro, que indeferiu o pedido de liminar e solicitou informações à autoridade inquinada coatora. As informações foram prestadas e juntadas aos autos (Id. Doc. nº 4387401 - páginas 1 a 3). O
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, a Autoridade Policial representou pela interceptação de diversos números de telefone celulares pertencentes a pessoas supostamente envolvidas com o tráfico de drogas nesta cidade e comarca de Rondon do Pará, medida cautelar que foi deferida em juízo e por meio da qual foi possível confirmar o envolvimento da coacta na rede de mercância de substâncias entorpecentes neste município.

A Autoridade Policial, em suas razões, após pontuar individualmente as circunstâncias fáticas e os elementos probatórios que indicam a participação da paciente na rede de tráfico de drogas no município anteriormente citado, argumentou que
“[...] O produto das interceptações confirmou a ocorrência dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, os quais estavam diretamente influenciando a criminalidade dos demais delitos, como: roubos, furtos, homicídios e violência doméstica contra a mulher, praticados pelos agentes acima relacionados, em Rondon do Pará/PA e região [...]
. Diante do que foi apurado, temendo a continuidade dos autores, visando à conveniência da investigação criminal e garantia do cumprimento da lei, represento pela Prisão Preventiva da coacta, com base nos artigos 312 e 313 do CPP [...]”.

A coacta é companheira de Gustavo da Silva Soares, tendo as interceptações telefônicas revelado que esta, após a prisão de seu companheiro, deu continuidade as atividades criminosas geridas por este e sendo comprovado seu envolvimento com a rede de mercancia de entorpecentes na cidade.

Consta ainda que, o corréu José Paulo dos Santos, em diálogo com a paciente, é cobrado por esta a respeito de dívida de drogas, o que aponta para o seu flagrante envolvimento com a rede de tráfico.

Dessa forma, representou a Autoridade Policial pela prisão preventiva da paciente, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA

Não merecem prosperar as alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva. Constata-se que o juízo
a quo
entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DO CRIME IMPUTADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA

O impetrante aduz que o crime atribuído à paciente foi cometido sem violência ou grave ameaça. Entretanto, trata-se de tráfico de drogas em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante a sociedade.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR

A decisão do Juízo Coator está minimamente fundamentada. Estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade do crime imputado a paciente.

O juízo
a quo
mostrou que há necessidade de impedir, a reiteração de prática delituosa, que abalam gravemente, o equilíbrio social, já afetado pela grande incidência de crimes, na sociedade, como o tráfico e a venda de drogas.

Trecho da decisão que decretou a prisão preventiva:

[...]Em relação aos REQUISITOS, no caso da prisão preventiva, especificamente, são de quatro ordens seus fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da

instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal. No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo ou mesmo sua cumulação.

No caso concreto, entendo presente a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, o que impõe a prisão preventiva dos representados, a fim de assegurar a paz social nesta Comarca, em especial, combatendo incisivamente o tráfico ilícito de entorpecentes em nosso Estado, sobretudo, para evitar o agravamento e quiçá reduzir ao mínimo possível.

Neste ponto, é cediço que a Comarca de Rondon do Pará é pacata, mas vem atravessando por uma onda criminosa, sobretudo, por viciados que cometem crimes violentos. Logo, cediço é que as drogas possuem um efeito cancerígeno no meio social e devem ser combatidas pelo Poder Público, não se podendo se escusar desta sua missão o Poder Judiciário paraense.

Ademais, entendo que outro requisito justifica tal prisão preventiva, qual seja:

CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. Tal motivação se justifica pelo relato da autoridade policial quando aduz que os acusados além da traficância, influenciam na criminalidade de outros delitos graves. Nesse sentido os ora representados buscam a impunidade, através de suas práticas ilícitas, logo a liberdade de todos eles, põe em risco eventual instrução probatória durante toda persecução criminal.

Do mesmo modo, a CONDIÇÃO prevista no artigo 313, inciso I, do CPP, encontram-se atendidas, tendo em vista que a pena para o delito de tráfico ilícito de entorpecentes é superior a 04 (quatro) anos.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva da coacta, especialmente, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, principalmente pelo
modus operandi
empregado pela paciente na empreitada criminosa, o que torna inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.

Em audiência de custódia, foi manifestado pela defesa que a paciente declarou estar grávida de poucos meses de gestação, por esse motivo, requereu a substituição da custódia extrema por prisão domiciliar, assim à autoridade inquinada coatora oficiou à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, que promovesse o exame de gravidez na coacta.

Todavia, consta nos autos da ação penal, o Ofício nº 462/2021 - DAB/GAB/SEAP/PA (Id. Doc. nº 23287260), que o exame foi realizado e o teste deu negativo, descartando a possibilidade de gravidez da paciente.

EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

No que diz respeito às qualidades pessoais da paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 08 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/03/2021